Tribunal: TCU
Processo: 021.597/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1839/2023-TCU-Plenário Cuidam os autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Fundação Eletrosul de Previdência e Assistência Social - Elos, entidade fechada de previdência complementar, patrocinada pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT Eletrosul), controlada pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletrobrás). Considerando que as possíveis irregularidades estão relacionadas à sucessão de déficits nos planos, em especial nos últimos 12 (doze) anos, e à ausência de transparência quanto às razões que explicam esses déficits. Considerando que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato possui legitimidade para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal, consoante disposto no art. 234 do RI/TCU. Considerando, no entanto, que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do RI/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, haja vista não estar acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada. Considerando que os denunciantes afirmam que situação de déficit formada ao longo dos últimos 12 anos teria resultado num plano de equacionamento, o qual teria previsão de início de pagamento em 2023, e que esse fato "conduz ao caminho de indícios explícitos de gestão temerária", mas não apontaram claramente que fatos, ocorrências ou investimentos seriam irregulares. Considerando que requerem, ao final, a realização de uma auditoria para apurar responsabilidades sobre a gestão dos recursos da Elos, mas não se inserem entre os legitimados para tal. Considerando, no entanto, que as informações apresentadas podem ser utilizadas pela Secretaria-Geral de Controle Externo deste Tribunal para o planejamento de suas fiscalizações. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, V, a, 169, V, 234, 235, e 250, I, do RI/TCU, em: (i) não conhecer a presente documentação como denúncia por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; (ii) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; (iii) informar os denunciantes; (iv) arquivar o processo, com fundamento no art. 235, parágrafo único, do RI/TCU e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 021.597/2023-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Eletrosul Centrais Elétricas S.A.. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.